Tribunal: TJMT
Processo: 1047404-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047404-60.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MHAYANNE ESCOBAR BUENO BELTRAO - CPF: 019.955.921-02 (RECORRENTE), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1047404-60.2019.8.11.0041

Origem:

Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

MHAYANNE ESCOBAR BUENO BELTRÃO

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO NAS VAGAS DE CADASTRO DE RESERVA – EXPECTATIVA DE DIREITO – TENTATIVA DE SUPERAR OUTROS CANDIDATOS APROVADOS EM POSIÇÃO MELHOR – IMPOSSIBILIDADE – CONCURSO VENCIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A recorrente foi classificada em 17° posição do concurso público municipal para o cargo de Profissional de Nível Superior, perfil Ciências Econômicas – S24, onde eram ofertadas 02 vagas.

Aduz que durante a validade do concurso foi nomeado até o 9o colocado, sendo apenas 4 vagas foram efetivamente preenchidas, tendo o concurso venceu com 5 vagas em aberto.

Afirma que posteriormente o Município publicou processo seletivo para realização de contratações precárias.

Conforme demonstrado pela recorrente, o concurso tinha validade de 02 anos, sendo homologado em 16/04/2012 por meio do edital publicado na Gazeta Municipal n.o 1117 de 11/05/2012, e, houve prorrogação por igual período de 02 anos, por meio do edital / Decreto 5.497, publicado no Diário Oficial do TCE–MT de 16/04/2014. Portanto, o edital do concurso venceu em 16/04/2016, sem que houvesse a nomeação da candidata/recorrente.

Insta salientar que o concurso perdeu seu prazo de validade em abril de 2016, sendo a ação proposta em outubro de 2019.

Portanto, em que pese a alegação de que durante a validade do concurso houve o aumento do número de vagas previsto no edital, bem como contratações precárias, verifica-se que é critério da administração pública nomear candidatos acima das vagas previstas no edital e a respeito dos temporários, observar a interesse e a necessidade da administração.

A aprovação em um concurso público em posição denominado de cadastro de reserva traduz–se na mera expectativa de direito, se, no período de validade do concurso ocorrer a criação de cargos, com a sua função.

O fato de a administração pública chamar outros candidatos além das vagas ofertadas por si só não se traduz em direito dos recorrentes de também serem nomeados, bem como, o fato de alguns candidatos dos que foram chamados não terem assumido e outros exonerados, não cria o direito objetivo dos candidatos de que a Administração Pública torne obrigatória e impositiva o chamamento de outros candidatos até atingir o limite de vagas anteriormente disponibilizadas.

Portanto, não há que se falar do direito do mesmo de ter a sua contratação deferida mediante a intervenção do Poder Judiciário.

A mera expectativa de ser nomeado, caso surja a vaga, por si só não traduz em direito objetivo à sua nomeação, apenas sob a alegação de que outras pessoas foram chamadas, a não legitimar nem de longe a nomeação e posse de candidato localizado em posição abaixo das vagas inicialmente destinadas no edital do certame.

Ainda, verifica-se que o STF atribuiu repercussão geral à seguinte tese:

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

a) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

b) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e

c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."

STF. Plenário RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 (repercussão geral).

Sentença mantida. Recurso conhecido e Improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do Ministério Público Estadual manifestou nos moldes lavrados na ata de julgamento desta sessão plenária.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUBMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021